Tribunal: TJMT
Processo: 0000877-46.2008.8.11.0108
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000877-46.2008.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Lesão Corporal e Rixa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DORVALINO SANTO MACHADO - CPF: 018.931.349-89 (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), MOACIR FERRARI - CPF: 565.850.129-68 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ANGELITA DAGUETTI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
, NOS TERMOS DO ART. 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA

DE FORMA
INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
POSTULADO O AFASTAMENTO DAQUALIFICADORADO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA– INVIABILIDADE –
MATÉRIA AFETA AO
TRIBUNAL DO JÚRI
– PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA D
A REFERIDA CAUSA QUALITATIVA
– 3.
ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO HOMICÍDIO TENTADO
PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
–
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

DECISUM
MANTIDO –
4
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto
, na espécie,
estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal
,

consubstanciados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o
julgamento dos crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
.

A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o a
cusado
agiu de maneira moderada par
a repelir a injusta provocação, o que não é o caso
destes
autos.

2.
A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3
.
A desclassificação do crime de
homicídio tentado
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
acusado
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inocorrência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

4
. Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Dorvalino
Santo Machado

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
Criminal da Comarca de
Tapurah
-MT
,

n
os autos da

Ação Penal
n.
0000877
-
46
.20
08
.8.11.0
108
- código
21502
,
que o
pronunciou pela suposta prática do
s
crime
s de homicídio qualificado (a
rt. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), em relação à vítima
Luiz Albano
Jacobsen
de Oliveira
;
e
de homicídio qualificado
tentado

(
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
)

em relação à vítima
Angelita
Daguetti
, determinando a sua
submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
,
forte
nas razões que se encontram
no ID
90972995
,

postula:
(i)

sua

absolvição sumária
do crime de homicídio
qualificado
,
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
;

(
ii
)

subsidiariamente,

o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
sob o viés
de que é manifestamente improcedente;
e
,
(
iii
)
a desclassificação do
delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão
corporal
.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
90973001
, rebate as asserções deduzidas pelo recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
90973002
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
92828963
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se
o presente processo
em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no
s
ID
90970515 -

p. 17/18
, narra os fatos desta forma:

[...]
“No dia 18 de abril de 2008, por volta das 03h10min, no Pavilhão da Igreja Católica no município de
Itanhangá
/MT, termo da comarca de
Tapurah
, durante um baile, o imputado DORVALINO SANTO MACHADO agindo com inequívoco animo homicida, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima – eis que agiu de surpresa – efetuou disparos de arma de fogo (não apreendida), contra a vítima LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA, vulgo “nego albano”, causando-lhe as lesões descritas no Exame Necroscópico e Mapa Topográfico de fls. 85/91, lesões estas que pela sua natureza e sede, resultaram o óbito da vítima.

Na sequência, mas no mesmo quadro fático, com a manifesta intenção de matar, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima – eis que agiu de surpresa - o imputado, DORVALINO SANTO MACHADO efetuou disparos de arma de fogo ( arma não apreendida), contra a vítima, ANGELITA DAGUETTI, companheira da primeira vítima, causando-lhe as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de fls. 133/134, a qual só não veio a óbito porque caiu ao solo subitamente, momento em que um dos projéteis, por erro na execução do imputado, atingiu a vítima JURACI AGNOLIN GOBBI causando-se as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito Mapa Topográfico de fls. 137/138.

Restou apurado que na hora e local dos fatos, o imputado DORVALINO SANTO MACHADO, aproximou-se sorrateiramente da vítima LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA, vulgo nego albano, a qual se encontrava dançando com
na
vítima ANGELITA DAGUETTI e, de inopino, sem que pudesse haver qualquer reação de defesa, com a arma em punho, o imputado desferiu vários disparos contra a vítima LUIZ ALBANO, atingindo-o na região da cabeça, o que resultou em seu óbito. Em seguida, o imputado efetivou mais disparos com sua arma de fogo contra a companheira daquele, a vítima ANGELITA DAGUETTI, a qual foi atingida na região do ombro esquerdo, e, ainda, por derradeiro, por erro na execução da conduta homicida em face desta segunda vítima, um dos disparos efetuados veio a atingir a vítima JURACI AGNOLIN GOBBI na região do terço médio da perna esquerda.

O imputado empreendeu fuga do local após ter conseguido
desvencilharse
de um policial militar presente no momento dos fatos.

A motivação para o crime seria uma desavença entre a vítima fatal LUIZ ALBANO e o imputado, ocorrida dois anos antes durante uma discussão entre ambos na Câmara Municipal local.

Assim agindo, o imputado DORVALINO SANTO MACHADO encontra incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), art. 121, §2º IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), c/c art. 14, inc. II, e art. 129, §6º todos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do mesmo Códex, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que espera ser recebida e autuada, citando-se o acusado apresentar defesa preliminar. Requer, ainda, a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive o interrogatório do acusado e oitiva das vítimas e testemunhas adiante arroladas, que deverão ser intimadas para depor sobre o fato, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja o imputado pronunciado ao Tribunal do Júri desta Comarca, julgado e
condenado”
[...]
.

Ao final da instrução da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, a autoridade judiciária reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no a
rt.

129, §6º do Código Penal,
perpetrado contra
Juraci

A
gnoli
n

G
obbi
,

bem como pronunciou o recorrente
nas iras do a
rt. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
e
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal,
pela suposta prática dos crime
s
de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, contra as vítimas
Luiz Albano
Jacobsen
de Oliveira
e
Angelita
Daguetti
,
respectivamente
(ID
90972989
).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali
produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos
, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria
do crime de homicídio
qualificado
contra a vítima
Luiz Albano
Jacobsen
de Oliveira

sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente
,
a
requerer o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
;
e,
subsidiariamente
,
o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No entanto, e
m que pese

o recorrente
sustent
ar
a
tese
da legítima defesa,
argumentado que

a vítima
já o havia ameaçado de morte e
teria
reiterado a promessa
de
ceifar a sua vida
no
dia dos fatos
, oportunidade em que sacou a arma e desferiu os disparos
para se defender
,
é certo
que
tal situação fática não ficou
cabalmente

com
provada na instrução menor.

Com efeito,
do
s depoimentos
testemunhais
e do
interrogatório
do
recorrente
,
ressaem
duas versões sobre os fatos: a trazida pelo
recorren
t
e
,
i
nterrogado

em juízo,
dando conta,
de
que
a vítima era uma pessoa perigosa
que estava lhe ameaçando
,
de modo que
desferi
u
os disparos
para se defender; e a outra defendida pelo Ministério Público, com base no laudo pericial e no depoimento extrajudicial da
mulher

da

vítima, narrando que o
insurgente
se aproximou no momento em que
o ofendido
e
stava dançando com
ela
n
o salão de festas da Igreja Católica daquela municipalidade
;
e, inopin
adamente
, desferiu
diversos
disparos
de arma de fogo
que acertaram
seu marido
na região anterior do tórax direito (peitoral), região malar esquerda (face) e têmpora
direita
(crânio).

Logo, deve ser reconhecido que a
e
xcludente de ilicitude não restou caracterizada, ao menos nesta fase processual, haja vista
a
não
demonstração,
de forma indubitável
, d
os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Por conseguinte
,
a despeito de
o recorrente postul
ar
sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa
,

é forçoso reconhecer
, mais uma vez,
que
a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelos elementos de convicção contidos nestes autos,
uma vez
que a prova oral
,

até então produzida
,
não demonstro
u
de forma
insofismável

que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em
sua peça recursal.

Isso
,
por
que, tal como foi consignado anteriormente,
nesta fase processual,
somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando
ficar

evidenciado de forma
indiscutível a incidência dessa situação,
de modo que havendo
qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste
Tribunal de Justiça
já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(
TJMT
N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2)
.
(
TJMT
N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença
.

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa d
o
ofendid
o
, pois, ao contrário do alegado pelo recorrente,
existem elementos probatórios que indicam que
os disparos de arma de fogo
foram efetuados
de forma inesperada, quando a vítima estava dançando com sua
mulher
no salão de festas da
I
greja daquela municipalidade. Não bastasse isso, o laudo pericial
acostado ao ID 909770516 – p. 39/45
constatou que
o
ofendid
o
foi alvejad
o
por três disparos de arma de fogo
que
o atingiu
na
região
anterior do tórax direito
(peitoral)
,
região malar
esquerda
(face)
e têmpora (
crânio
)
.

Por consequência, o pleito
que
visa o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como
se cogitar
a
exclusão do inciso IV, do§ 2º,do art. 121,do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Por outro viés,
quanto ao pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado
para o crime de lesão corporal
,
e
mbora o recorrente tenha afirmado que não teve a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
Angelita
Daguetti

– uma vez que

ela
vítima foi atingida em razão de erro de execução, haja vista a ausência de destreza no manuseio de arma de fogo
–,
é mister ressaltar
que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

em
sua conduta, ainda que proveniente de dolo eventual.

E tais assertivas têm pertinência,
porque, conforme narrado linhas volvidas,
existem evidências de que
o
recorrente
efetuou disparos de arma de fogo contra
Luiz Albano
Jacobsen
de Oliveira,
no momento em que e
le
estava dançando
uma valsa
com
Angelita
Daguetti
, sua mulher
, ou seja
,
com os corpos muito próximos
.

Nessas circunstâncias, apesar de
o recorrente
negar
sua
intenção homicida
, não
se pode afastar nesta

oportunidade
a possibilidade de que
ele
tinha a intenção de também ceifar a vida d
a ofendida
ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte
,
mormente na hipótese em
que o disparo atingiu a vítima no ombro esquerdo
(ID 90970516 – p. 90/91), o que reforça a tese
de que
ela e seu
marido
estavam dançando quando foram alvejad
os,
inesperadamente
.

Daí por que
,
não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas
,
que no momento dos fatos o
recorrente
agiu sem
animus necandi

em relação
à
ofendida
Angelita

Daguetti
, desautorizando
, pois,
a desclassificação

do crime de homicídio qualificado tentado para o tipo de lesão corporal.

Aliás, s
obre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez,
est
e

Tribunal
de Justiça
, em relação ao assunto,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas
processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Sendo assim
,
não
havendo
a segurança necessária para
que
a conduta
de homicídio
qualificado
tentado
seja desclassificada
para o tipo de lesão corporal
,
deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia,
porquanto
restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença,
sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso interposto

por
Dorvalino
Santo Machado
, que deve ser submetido
ao Tribunal do Júri da
Comarca
de
Tapurah
,
pela prática do
s
crime
s
de homicídio
qualificado (a
rt. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
)
e homicídio qualificado

tentado

(
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
)
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021